Tribunal: TJDFT
Processo: 0712985-73.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712985-73.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALYNE YAMAGUTY COSTA, WORLD PEPPER COMERCIO DE OCULOS LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ALYNE YAMAGUTY COSTA e WORLD PEPPER COMÉRCIO DE ÓCULOS LTDA contra sentença proferida pela 1a Vara Cível do Gama que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de BANCO BRADESCO, acolheu em partes os embargos para “DECLARAR abusiva a cobrança da tarifa de abertura de crédito, devendo o embargando recalcular o saldo devedor, abatendo o valor desse tarifa, com incidência de correção monetária conforme índice do contrato, desde a assinatura.” (ID 66954061). Em razão da sucumbência mínima, os embargantes foram condenados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, os apelantes sustentam que: 1) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da teoria finalista aprofundada ou mitigada; 2) foram compelidos a contratação o seguro prestamista, sem que fosse dada a opção de contratar com outra empresa, o que configura venda casada; 3) a capitalização de juros de forma composta mensalmente não foi pactuada no contrato, o que o que revela sua ilegalidade (ID 66954065). Requer o provimento do recurso para que seja: 1) reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; 2) declarada a nulidade da cláusula de contratação do seguro prestamista e determinada a devolução dos valores pagos e; 3) excluída a capitalização de juros de forma composta. Preparo não recolhido, diante a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 66952495) Contrarrazões apresentadas (66954068). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do CPC, caberá ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Os apelantes fundamentaram parte do seu recurso em tese não suscitada na petição inicial: incidência de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano. Todavia, conforme delimitado na petição inicial, a lide se restringe à declaração de nulidade da contratação do seguro prestamista, com consequente devolução dos valores pagos, e declaração de nulidade da cobrança da tarifa de abertura de crédito. Assim, em tese, referida alegação constitui inovação recursal: não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a possibilidade de parcial conhecimento do recurso, nos termos do art. 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator